Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GLAUCO VINÍCIUS MENDES, em face à sentença que julgou improcedentes seus pedidos na ação e aqueles formulados na reconvenção, decorrentes de demanda de imissão na posse c/c rescisão de contrato ajuizada em desfavor de ADALBERTO BITTENCOURT. Contudo, antes da juntada dos documentos necessários para comprovar a gratuidade de justiça e do julgamento do recurso, a causídica do apelante informou que obteve a notícia, por meio dos familiares da parte, que houve o seu falecimento, posteriormente comprovado pela certidão de óbito acostada aos autos (ID’s 33371949 e 37505723). O processo foi suspenso, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC, e determinada a intimação dos sucessores do apelante para comparecerem nos autos, a fim de que informassem seu efetivo interesse no prosseguimento do feito (ID 39909008). As tentativas de intimação dos herdeiros por meio de carta com AR e por oficial de justiça restaram infrutíferas, razão pela qual a causídica pugnou pela realização de citação por edital (ID’s 39969436 a 41878362; e 4216511). Diante da não localização dos herdeiros do recorrente e em face ao disposto no artigo 313, §2o, do CPC, foi determinada a intimação por edital, no prazo de 30 dias (inciso III), com a publicação na forma do inciso II do artigo 257 do CPC. Para a hipótese de não serem encontrados os sucessores, foi determinada a nomeação da Curadoria Especial para se manifestar em nome destes, a respeito do prosseguimento do feito (ID 4310281). Importante ressaltar que, das informações obtidas na certidão de óbito do suplicante, um dos herdeiros do de cujus é uma infante de nome B., de 04 anos de idade à época do falecimento (ID 37505723). Assim, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212